Tribunal: CARF
Processo: 17227.720766/2023-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2018
REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO AOS ACIONISTAS. VALOR CONTÁBIL. LEGALIDADE.
Os artigos 22 e 23 da Lei no 9.249, de 1995, adotam o mesmo critério, tanto para integralização de capital social quanto para devolução deste aos sócios ou acionistas, conferindo coerência ao sistema jurídico.
O artigo 22 prevê que os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem entregues ao titular ou a sócio ou acionista, a título de devolução de sua participação no capital social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado. É lícita, portanto, a devolução de bens e direitos aos acionistas pelo valor contábil quando não comprovada a artificialidade das operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do lançamento principal (Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO PAGAS. MULTA ISOLADA DE 50%.
A lei determina a imposição de multa isolada de 50% sobre a falta ou insuficiência de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL após encerrado o ano-calendário, não se confundindo esta penalidade com a multa de ofício sobre o tributo devido apurado no encerramento do período.
Com efeito, sendo o lançamento decorrente dos pontos que resultaram no afastamento da autuação do IRPJ e da CSLL, deve-se afastar também o lançamento da multa isolada de que trata a alínea b do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720766/2023-57
ACÓRDÃO
1401-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
XP CONTROLES E PARTICIPACOES S/A
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2018
REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO AOS
ACIONISTAS. VALOR CONTÁBIL. LEGALIDADE.
Os artigos 22 e 23 da Lei no 9.249, de 1995, adotam o mesmo critério,
tanto para integralização de capital social quanto para devolução deste aos
sócios ou acionistas, conferindo coerência ao sistema jurídico.
O artigo 22 prevê que os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que
forem entregues ao titular ou a sócio ou acionista, a título de devolução de
sua participação no capital social, poderão ser avaliados pelo valor contábil
ou de mercado. É lícita, portanto, a devolução de bens e direitos aos
acionistas pelo valor contábil quando não comprovada a artificialidade das
operações.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de
decidir do lançamento principal (Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
- IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em
que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões
com atributos distintos.
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO PAGAS. MULTA ISOLADA DE
50%.
A lei determina a imposição de multa isolada de 50% sobre a falta ou
insuficiência de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL após
encerrado o ano-calendário, não se confundindo esta penalidade com a
multa de ofício sobre o tributo devido apurado no encerramento do
período.
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720766/2023-57
2
Com efeito, sendo o lançamento decorrente dos pontos que resultaram no
afastamento da autuação do IRPJ e da CSLL, deve-se afastar também o
lançamento da multa isolada de que trata a alínea "b" do inciso II do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do Acórdão n.o 109-020.386 (fls.
1.204) proferido pela 15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que
julgou procedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720766/2023-57
3
com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ e CSLL, referentes ao ano-
calendário de 2018, no valor histórico de R$ 290.932.059,67.
O referido Acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2018
REDUÇÃO DE CAPITAL. ENTREGA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO AOS
ACIONISTAS. VALOR CONTÁBIL. LEGALIDADE.
Os artigos 22 e 23 da Lei no 9.249, de 1995, adotam o mesmo critério,
tanto para integralização de capital social quanto para devolução deste aos
sócios ou acionistas, conferindo coerência ao sistema jurídico.
O artigo 22 prevê que os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que
forem entregues ao titular ou a sócio ou acionista, a título de devolução de
sua participação no capital social, poderão ser avaliados pelo valor contábil
ou de mercado. É lícita, portanto, a devolução de bens e direitos aos
acionistas pelo valor contábil quando não comprovada a artificialidade das
operações.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de
decidir do lançamento principal (Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
- IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em
que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões
com atributos distintos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando tudo é descrito e
fundamentado
exaustivamente
e
a
contribuinte
se
defende
adequadamente, em nada tendo de prejuízo.
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720766/2023-57
4
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados
administrativos ou judiciais não vinculam os julgamentos administrativos
emanados em primeiro grau pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento. As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os
julgadores de última instância nas situações expressamente previstas na
legislação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO PAGAS. MULTA ISOLADA DE
50%. ANO-CALENDÁRIO ENCERRADO.
A lei determina a imposição de multa isolada de 50% sobre a falta ou
insuficiência de recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL após
encerrado o ano-calendário, não se confundindo esta penalidade com a
multa de ofício sobre o tributo devido apurado no encerramento do
período.
Com efeito, sendo o lançamento decorrente dos pontos que resultaram no
afastamento da autuação do IRPJ e da CSLL, deve-se afastar também o
lançamento da multa isolada de que trata a alínea "b" do inciso II do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996.
Impugnação procedente.
Crédito Tributário Exonerado.

Em síntese, a DRJ entendeu pela exoneração integral do lançamento, com base nos
seguintes fundamentos:

a) Que se tratam de exigências a título de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), referentes
ao ano-calendário de 2018, decorrentes de omissão de receitas não
operacionais e multa isolada de 50% pela falta de recolhimento do IRPJ e da
CSLL sobre base de cálculo estimada.
b) Que a nulidade suscitada pelo contribuinte deve ser afastada, pelo
fundamento de que os valores lançados no Auto de Infração foram apurados
a partir dos levantamentos de DARF's e dos Anexos de Ganho de Capital dos
acionistas, levantados a partir de planilha apresentada pela interessada em
resposta à intimação fiscal e cientificados à contribuinte, proporcionando-se
amplo direito de defesa.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720766/2023-57
5
c) No mérito, salientou que a redução de capital, a priori, não pode ser tida
como ilegítima, seja a valor contábil, seja a valor de mercado, bem como
que a redução de capital, com a negociação dos ativos pelo acionista - em
momento posterior - não tem qualquer impedimento legal, exceto se
comprovada alguma ilicitude.
d) Que no caso em análise, a fiscalização entendeu serem "legítimas as
operações" e que "não se pode caracterizar a Simulação, uma vez que nada
ali fora efetivamente simulado". Entretanto, concluiu que "mesmo sendo a
operação da Cisão legítima, por não apresentar nenhum outro propósito
negocial que a redução da carga tributária, se faz necessária a recomposição
da base de cálculo e a tributação na pessoa jurídica, uma vez que as meras
convenções e interesses particulares não podem afetar o resultado da
empresa".
e) Que no entendimento da DRJ, teria sido demonstrado pela interessada que
a cisão em análise ocorreu no contexto preparatório para o IPO da XP
Investimentos e cumpriu o propósito negocial de solucionar a divergência
existente entre os acionistas, permitindo-se que passassem a ter
participação direta na XP Investimentos, conforme seus interesses de
desinvestimento, e, ainda, que elegessem, de forma autônoma, o percentual
dessa participação que alienariam no IPO, conforme sua intenção de
momento de liquidez.
f) Que trata-se de possibilidade legal posta à disposição dos contribuintes pelo
art. 22 da Lei no 9.249, de 1995, sendo que o próprio legislador possibilitou
que as pessoas jurídicas, ao entregarem bens ao titular ou a sócio ou
acionista, a título de devolução de sua participação no capital social,
pudessem avaliar tais bens pelo valor contábil ou de mercado, e que não
existe diferença na utilização entre tais opções do contribuinte e as que
comumente se permitem, como as opções pela forma de tributação, não
cabendo ao Fisco questionar essa escolha;
g) Que ademais, nos autos não consta que momentos após a redução de
capital reverteu-se tal situação, denotando operação para se posicionar
artificialmente perante a norma;
h) Por fim, considerou que pelas mesmas razões, a autuação reflexa referente
à CSLL deve ser afastada, por sua aderência à matéria fática inserida nos
fundamentos do lançamento primário e, consequentemente restou afastada
a multa isolada prevista na alínea "b" do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996.

É o relatório do essencial.

Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720766/2023-57
6
VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Trata-se de Recurso de Ofício que preenche os requisitos de limite de alçada e,
portanto, os requisitos de admissibilidade, por isso dele conheço.
Não houve nenhuma manifestação específica da PGFN relativas as razões para
deferimento do Recurso de ofício. Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, §
12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que concordo inteiramente com a decisão recorrida no
seu mérito.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida
em sua análise de mérito:

Vamos à análise.
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720766/2023-57
7
A impugnante alega, em preliminar, a nulidade do lançamento fiscal por iliquidez
e incerteza no cálculo do montante supostamente devido.
Argumenta que em uma simples análise da base de cálculo autuada já se verifica
que ela não tem identidade com a tributação de ganho de capital auferido por
pessoa jurídica, uma vez que a autoridade fiscal desconsiderou a legislação
aplicável, apurando a base de cálculo a partir dos valores de IRPF recolhidos pelos
acionistas pessoas físicas, vício que, segundo a impugnante, impõe o
reconhecimento da nulidade do lançamento fiscal, em razão da ausência de
liquidez e certeza.
Observe-se que após obter todos os CPF dos sócios com a contribuinte, a
fiscalização buscou os anexos de Ganho de Capital de cada sócio quotista que
alienou participação societária da XP Investimentos ao Banco ITAÚ em 2018,
resultado da mesma Cisão.
Com base nos DARF’s e anexos de Ganho de Capital dos acionistas, apurou-se o
montante de IR a descontar da apuração de R$ 159.790.856,09. Frisou-se que do
quadro societário apresentado apenas foram considerados aqueles sócios que
efetivamente apresentaram o Demonstrativo de Ganho de Capital e recolheram
os respectivos DARF’s daquela operação.
A partir de tais valores, foi recomposto o saldo da venda do ativo imobilizado e
apurado o ganho de capital no montante de R$ 809.408.439,98 - resultado não
operacional da XP Controle na venda realizada em 31/08/2018, com a
correspondente apuração de IRPJ e CSLL, descontando-se os valores de IR
declarados e pagos pelos acionistas pessoas físicas (Súmula CARF 176), detalhados
nos demonstrativos anexos aos autos de infrações (fls. 49 a 55):

Portanto, foi deduzido no auto de infração o montante de IR de R$
159.760.856,09, pois parte do valor total de R$ 2.346.861,09 (=R$ 162.107.717,16
- R$ 159.760.856,09) não constou em alguns Demonstrativos de Ganho de Capital.
Observe-se que o total do valor principal do IR decorrente do ganho de capital
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720766/2023-57
8
apurado pelos sócios pessoas físicas corresponde a cerca de 20% da base de
cálculo total apurada pela fiscalização.
Diante do exposto, há que se afastar a nulidade suscitada, pois os valores foram
apurados a partir dos levantamentos de DARF’s e dos Anexos de Ganho de Capital
dos acionistas, levantados a partir de planilha apresentada pela interessada em
resposta à intimação fiscal, detalhados nos demonstrativos anexos aos autos de
infrações (fls. 49 a 55) e cientificados à contribuinte, proporcionando-se amplo
direito de defesa.
Com efeito, caso fosse mantido o lançamento, teria que ser aproveitada a
integralidade do imposto de renda recolhido sobre o respectivo ganho de capital
auferido pelos sócios pessoas físicas.
No mérito, a interessada afirma que as reorganizações societárias foram legítimas
e transparentes, inexistindo qualquer simulação, e que cumpriram o propósito
negocial, enquadrando-se perfeitamente na opção legal conferida pelo art. 22 da
Lei no 9.249, de 1995, não havendo que se falar em planejamento tributário
abusivo.
Da legislação aplicável
O artigo 22 da Lei no 9.249, de 1995, prevê a possibilidade de devolução de capital
social, facultando a avaliação pelo valor contábil ou de mercado, in verbis:
Art. 22. Os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem entregues ao
titular ou a sócio ou acionista, a título de devolução de sua participação no capital
social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
§ 1o No caso de a devolução realizar-se pelo valor de mercado, a diferença entre
este e o valor contábil dos bens ou direitos entregues será considerada ganho de
capital, que será computado nos resultados da pessoa jurídica tributada com base
no lucro real ou na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido devidos pela pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido ou arbitrado.
§ 2o Para o titular, sócio ou acionista, pessoa jurídica, os bens ou direitos
recebidos em devolução de sua participação no capital serão registrados pelo
valor contábil da participação ou pelo valor de mercado, conforme avaliado pela
pessoa jurídica que esteja devolvendo capital.
§ 3o Para o titular, sócio ou acionista, pessoa física, os bens ou direitos recebidos
em devolução de sua participação no capital serão informados, na declaração de
bens correspondente à declaração de rendimentos do respectivo ano-base, pelo
valor contábil ou de mercado, conforme avaliado pela pessoa jurídica.
§ 4o A diferença entre o valor de mercado e o valor constante da declaração de
bens, no caso de pessoa física, ou o valor contábil, no caso de pessoa jurídica, não
será computada, pelo titular, sócio ou acionista, na base de cálculo do imposto de
renda ou da contribuição social sobre o lucro líquido.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720766/2023-57
9
O mesmo critério foi adotado pelo artigo 23 da Lei no 9.249, de 1995, ao dispor:
Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de
integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva
declaração de bens ou pelo valor de mercado.
§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas
físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo
valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei
no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a
diferença a maior será tributável como ganho de capital.
A redução de capital é prevista também na Lei no 6.404, de 1976:
[...]
Art. 173. A assembléia-geral poderá deliberar a redução do capital social se
houver perda, até o montante dos prejuízos acumulados, ou se julgá-lo excessivo.
§ 1o A proposta de redução do capital social, quando de iniciativa dos
administradores, não poderá ser submetida à deliberação da assembléia-geral
sem o parecer do conselho fiscal, se em funcionamento.
§ 2o A partir da deliberação de redução ficarão suspensos os direitos
correspondentes às ações cujos certificados tenham sido emitidos, até que sejam
apresentados à companhia para substituição.
Oposição dos Credores
Art. 174. Ressalvado o disposto nos artigos 45 e 107, a redução do capital social
com restituição aos acionistas de parte do valor das ações, ou pela diminuição do
valor destas, quando não integralizadas, à importância das entradas, só se tornará
efetiva 60 (sessenta) dias após a publicação da ata da assembléia-geral que a tiver
deliberado.
§ 1o Durante o prazo previsto neste artigo, os credores quirografários por títulos
anteriores à data da publicação da ata poderão, mediante notificação, de que se
dará ciência ao registro do comércio da sede da companhia, opor-se à redução do
capital decairão desse direito os credores que o não exercerem dentro do prazo.
§ 2o Findo o prazo, a ata da assembléia-geral que houver deliberado à redução
poderá ser arquivada se não tiver havido oposição ou, se tiver havido oposição de
algum credor, desde que feita a prova do pagamento do seu crédito ou do
depósito judicial da importância respectiva.
§ 3o Se houver em circulação debêntures emitidas pela companhia, a redução do
capital, nos casos previstos neste artigo, não poderá ser efetivada sem prévia
aprovação pela maioria dos debenturistas, reunidos em assembléia especial.
[...]
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720766/2023-57
10
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu
patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
[...]
§ 5o As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida
serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das
que possuíam; a atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos os
titulares, inclusive das ações sem direito a voto. (Redação dada pela Lei no 9.457,
de 1997)
[...]
Percebe-se que a redução de capital, a priori, não pode ser tida como ilegítima,
seja a valor contábil, seja a valor de mercado. A redução de capital, com a
negociação dos ativos pelo acionista – em momento posterior - não tem qualquer
impedimento legal, exceto se comprovada alguma ilicitude.
Concordo com a autoridade fiscal que a opção de tributação na pessoa física do
sócio não pode ser utilizada ao completo alvedrio do contribuinte, fazendo-se
necessária a avaliação do propósito negocial da devolução da participação
acionária ao sócio ou acionista que, posteriormente, aliena essa participação com
substancial redução tributária.
No caso em análise, a fiscalização entendeu serem “legítimas as operações” e que
“não se pode caracterizar a Simulação, uma vez que nada ali fora efetivamente
simulado”.
Entretanto, concluiu que “mesmo sendo a operação da Cisão legítima, por não
apresenta nenhum outro propósito negocial que a redução da carga tributária, se
faz necessária a recomposição da base de cálculo e a tributação na pessoa
jurídica, uma vez que as meras convenções e interesses particulares não podem
afetar o resultado da empresa”.
Com efeito, compulsando-se as informações, entendo ter sido demonstrado pela
interessada que a cisão em análise ocorreu no contexto preparatório para o IPO
da XP Investimentos e cumpriu o propósito negocial de solucionar a divergência
existente entre os acionistas, permitindo-se que passassem a ter participação
direta na XP Investimentos, conforme seus interesses de desinvestimento, e,
ainda, que elegessem, de forma autônoma, o percentual dessa participação que
alienariam no IPO, conforme sua intenção de momento de liquidez.
Não foi comprovada pela fiscalização a artificialidade da cisão em análise, ocorrida
em 03/03/2017, antes de qualquer operação de alienação de ações da XP
Investimentos.
Trata-se de possibilidade legal posta à disposição dos contribuintes pelo art. 22 da
Lei no 9.249, de 1995. O próprio legislador possibilitou que as pessoas jurídicas, ao
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720766/2023-57
11
entregarem bens ao titular ou a sócio ou acionista, a título de devolução de sua
participação no capital social, poderiam avaliar tais bens pelo valor contábil ou de
mercado.
Entendo não existir diferença na utilização entre tais opções do contribuinte e as
que comumente se permitem, como as opções pela forma de tributação: não
havendo vedações, pode a pessoa jurídica optar pelo lucro presumido ou pelo
Simples Nacional em detrimento à regra geral do lucro real. Ou, em relação aos
optantes pelo lucro real, optar pela apuração trimestral ou anual. No que tange às
pessoas físicas, como regra, é oferecida a opção pelo desconto simplificado em
detrimento à utilização das deduções permitidas pela legislação tributária.
Observe-se que se fossem os acionistas que integralizassem capital na pessoa
jurídica também poderiam optar por transferir as ações a valor constante em suas
declarações de renda ou a valor de mercado. Optando pelo valor de mercado,
deveriam oferecer à tributação, pelas próprias pessoas físicas, o ganho de capital
correspondente, mas não seriam obrigadas a assim agirem.
Se o legislador quis deixar às pessoas jurídicas/pessoas físicas a escolha de uma
entre duas opções, não cabe ao Fisco questionar tal escolha, a não ser que se
vislumbrasse alguma patologia no caso concreto, tal qual uma fraude ou
simulação.
Embora a livre iniciativa possua limites diante da solidariedade a todos imposta
pela Constituição Federal, no presente caso estamos diante de normas que
permitem ao contribuinte optar pelo caminho a percorrer, não merecendo
prosperar a exigência.
Ademais, nos autos não consta que momentos após a redução de capital
reverteu-se tal situação, denotando operação para se posicionar artificialmente
perante a norma.
Em conclusão, não se vislumbrando irregularidade na conduta da contribuinte,
não se sustenta o lançamento tributário, devendo ser reconhecida a legitimidade
de redução de capital analisada neste processo com a tributação do respectivo
ganho de capital pelos sócios pessoas físicas.

A exigência da CSLL é reflexo da “omissão” apurada, e não decorrente de dedução
de ágio como constou do voto. Por sua vez, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas igualmente decorre da alegada omissão de resultado tributável.
Pois bem, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida.
Discordo da decisão recorrida quanto à análise da preliminar de nulidade em razão
da incerteza na base de cálculo. De fato, a autoridade fiscal reconstituiu a base tributável a partir
de uma apuração de ganho de capital de pessoa física, quando deveria, em verdade, recompor o
resultado tributável de acordo com a forma de tributação da pessoa jurídica, que leva em
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720766/2023-57
12
consideração o custo do investimento que deveria ser apurado através de equivalência
patrimonial.
A autoridade fiscal fez uma verdadeira apuração híbrida, basicamente tributando o
ganho de capital apurado pela pessoa física como se fosse da jurídica. Método absolutamente
equivocado. Ao se desconsiderar a operação de redução de capital deveria ter recomposto e
reapurado o alegado imposto exigível na forma de apuração realizada pela Recorrente, que aliás
não foi contestada e nem originou exigência de tributo.
Entretanto, além desse vício material que, ao meu ensejaria em nulidade do
lançamento, entendo que o mesmo é, no mérito, absolutamente improcedente. A DRJ fez uma
análise adequada sobre o tema.
Esta TO já enfrentou a questão no Acórdão 1401-002.307 de relatoria do então
Conselheiro Abel Nunes de Oliveira Neto, por unanimidade, e que recebeu a seguinte ementa:

REDUÇÃO
DE
CAPITAL.
ENTREGA
DE BENS E DIREITOS DO ATIVO AOS SÓCIOS E ACIONISTAS PELO VALOR CO
NTÁBIL.
SITUAÇÃO
AUTORIZADA PELO ARTIGO 22 DA LEI No 9.249 DE 1995. PROCEDIMENTO LÍ
CITO.
Os artigos 22 e 23 da Lei no 9.249, de 1995, adotam o mesmo critério tanto
para integralização de capital social, quanto para devolução deste aos sócio
s ou acionistas, conferindo coerência ao sistema jurídico. O artigo 23 pre
vê
a
possibilidade
de
as pessoas físicas transferirem a pessoas jurídicas, a título de integraliza
ção de capital social, bens e direitos pelo valor constante da respectiva dec
laração ou pelo valor de mercado.
O
artigo
22,
por
sua
vez, prevê que os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que for
em entregues ao titular ou a sócio ou acionista, a título de devolução

de sua participação no capital social, poderão ser avaliados pelo valor
contábil ou de mercado.
Quando os bens, tanto na integralização quanto na devolução de participaç
ão
no capital social, forem entregues/avaliados por montante superior ao
que
consta da declaração da pessoa física ou valor contábil da pessoa jurídica, a
diferença a maior será tributada como ganho de capital (Inteligência
dos artigos 22, § 4o e 23, § 2o, da Lei no 9.249, de 1995). Não seria lógico

Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720766/2023-57
13
exigir ganho de capital quando os bens e direitos fossem entregues p
elo valor de mercado na integralização de capital social e não se admitir a
devolução destes, aos acionistas, pelo valor contábil.
INTERESSE PROTEGIDO E NORMA INDUTORA DE COMPORTAMENTO.
É juridicamente protegido o procedimento levado a efeito pelas Companhi
as e seus acionistas por meio do qual se devolve a estes, pelo valor
contábil, bens e direitos do ativo da pessoa jurídica (art. 22, caput, da Lei n
o 9.249, de 1995).
Diante do fato de que o acesso a recursos junto ao mercado financeiro, de
que necessitam as empresas, está ligado, em parte, ao capital social das
Companhias, a regra que permite a devolução da participação acionária
pelo valor contábil, sem que isto implique em custo tributário ao titular dos
recursos, se constitui em norma indutora de comportamento que tem por
finalidade aumentar o capital social das empresas, garantindo a devolução
destes aos sócios acionistas, pelo valor contábil, sem exigência de
tributação neste ato. Ademais, o fato de os acionistas planejarem a
redução do capital social, celebrando contratos preliminares de que tratam
os artigos 462 e 463 do Código Civil, com cláusulas suspensivas, visando a
subsequente alienação de suas ações a terceiros, tributando o ganho de
capital na pessoa física, se constituem procedimento expressamente
previsto no direito brasileiro. No caso concreto, não se pode confundir os
contratos preliminares feitos entre os titulares das ações e o contrato
definitivo que foi o instrumento que materializou e conferiu validade e
eficácia na transação feita entre os titulares das ações e a empresa
adquirente.

Como muito bem observado no precedente acima citado, trata-se de faculdade
legal expressa em lei. Faculdade legal, lícita e que pode ser utilizada pelos contribuintes sem
qualquer exigência de causa ou de alegado propósito negocial. Trata-se de ato de liberalidade e o
propósito é a própria intenção manifestada pela empresa e seus sócios.
Guardadas as devidas proporções, seria comparável à opção de alternância anual de
regime de tributação (Lucro Real x Presumido) de acordo com os interesses da empresa, mesmo
que para fins de economia tributária.
Entretanto, no caso concreto, mesmo que se pensasse em exigir alegado propósito
negocial, no caso resta claro a sua presença.
No presente caso, além de inexistir qualquer prova de eventual acordo negocial de
venda antes da operação, o que poderia justificar uma alegação de simulação (isso sequer foi
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720766/2023-57
14
alegado e não há imputação de multa qualificada), no presente caso entendo que restou
absolutamente comprovado que a redução de capital foi a solução adotada para solucionar
divergências entre sócios acionistas, segregar investimentos e preparar a empresa para uma
operação posterior de venda. Algo absolutamente justificável face ao tamanho e complexidade da
operação.
O quadro abaixo apresentado pela Recorrente retrata bem os fatos e provas dos
autos:

Por sua vez, outro fato que chama atenção e, que também tem o condão de tornar
insubsistente o pressuposto da fiscalização de que tal operação ocorreu exclusivamente para que
os sócios vendessem diretamente suas ações com custo tributário menor. Isto porque, o quadro
abaixo mostra que alguns acionistas sequer venderam as ações, outros venderam em proporções
absolutamente distintas. Tais fatos invalidam a premissa fiscal e apenas confirmam a tese
defensiva de redução para dirimir divergências de entendimentos dos acionistas. O quadro abaixo
também retrata bem os fatos:

Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.138 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720766/2023-57
15

Assim, por todos esses argumentos, seja pela liberdade negocial lícita de proceder
com a redução, seja pela existência de efetivo proposito negocial, o lançamento é absolutamente
improcedente.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido
negar provimento ao Recurso de Ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1270
DF CARF MF
Original